Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710318-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA (ESPÓLIO DE) RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação Reivindicatória (Processo n.o 0001914-02.2006.8.07.0008), na fase de Cumprimento de Sentença, determinou o prosseguimento do feito como processo de conhecimento. Eis o teor da decisão ora impugnada: “Conforme ponderado nas informações de id 261885736, a sentença outrora proferida não produz efeitos sobre a Terracap, a qual tem, por seu turno, o direito de intervir no feito em que se disputa o imóvel de sua propriedade, conforme autoriza o Enunciado n. 637 da Súmula do STJ. Portanto, o feito prosseguirá como processo de conhecimento, para o acertamento dos direitos relativos à sedizente proprietária do imóvel litigioso. Admito a atuação de Odette de Sousa Guimarães, como assistente litisconsorcial. Recordo que a assistente recebe o feito no estado em que se encontra e sujeita-se à responsabilidade processual, inclusive por eventuais ônus de sucumbência. Às partes, sobre a contestação da Terracap. Após, ao Ministério Público. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para a sentença. Publique-se.”. Alega o Reclamante, em síntese, que a r. decisão reclamada está descumprindo o “Acórdão no 994256 (APC no 2006.08.1.00767-9, relator eminente Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, da colenda 3a. Turma Cível desse eg. TJDFT); (ii) Acórdão no 1311616 (APC no 0001914-02.2006.8.07.0008, relatora eminente Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, da colenda 3a. Turma Cível desse eg. TJDFT); (iii) Acórdão no 1929557 (Ação Rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000, relator eminente Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, da colenda 2a. Câmara desse eg. TJDFT); e (iv) Acórdão no 2045573 (Agravo de Instrumento no 0708868-80.2025.8.07.0000), da colenda 3a. Turma Cível desse eg. TJDFT, relatora eminente Desembargadora FÁTIMA RAFAEL” Sustenta que há afronta à autoridade das decisões proferidas pela 3a Turma Cível e pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, pois, segundo seu entendimento “(...) o único DEVER de do MM. Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF consiste em determinar que seja expedido o MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO PETITÓRIO, e não transformar um processo de cumprimento de sentença em procedimento comum cível, como assim procedeu a digna Autoridade Reclamada ao proferir a decisão de 24.02.2026 proferida nos autos do Processo de Cumprimento de Sentença no 001914-02.2006.8.07.0008.” Afirma que a decisão enseja perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Pede a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno deste TJDFT e do art. 988 do CPC, cabe reclamação, entre outras hipóteses, para garantir a autoridade das decisões do tribunal. No presente caso, o Reclamante pretende garantir a autoridade dos acórdãos da 3a Turma Cível e da 2a Câmara Cível. Segundo o Reclamante, a r. decisão reclamada está descumprindo os Acórdãos n. 468.007, 994256, 1929557 e 2045573, proferidos nos autos das Apelações 20060810076739 e 0001914-02.2006.8.07.0008 e da Ação Rescisória n. 0737590-95.2023.8.07.0000, respectivamente, os quais, em suma, reconheceram a titularidade do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva sobre a área descrita nos autos e expediram a ordem de imissão na posse em favor do autor. Sem razão o reclamante. Eis o teor do acordão lavrado no julgamento Agravo de Instrumento no 0708868-80.2025.8.07.000 (Acordão no 2045573), o mais recente entre aqueles apontados pelo reclamante: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida em ação reivindicatória, reconheceu a nulidade da sentença e declinou da competência para Vara da Fazenda Pública do DF. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para restabelecer os efeitos de julgados anteriores que reconheceram sua titularidade sobre imóvel localizado na Fazenda Paranoá. 3. Alega que a empresa pública não comprovou a titularidade da área e que a matrícula do imóvel se encontra bloqueada por decisão judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) se é válida a sentença proferida na ação reivindicatória que reconheceu a titularidade do recorrente sobre o imóvel; e (II) se a decisão que reconheceu a nulidade da sentença e declinou da competência deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Embora haja sentença transitada em julgado reconhecendo a titularidade do recorrente, a matrícula do imóvel foi cancelada por decisão judicial, com fundamento nos arts. 214 e 233, I, da Lei 6.015/73. 6. Posteriormente, outra sentença, também transitada em julgado, reconheceu a titularidade da empresa pública sobre o mesmo imóvel, em ação na qual o ora recorrente figurou como parte. 7. A sentença proferida na ação reivindicatória não produziu efeitos em relação à empresa pública, que não integrou a lide, logo não pode ser atingida pela coisa julgada formada naquele processo. (grifei) 8. O interesse jurídico da Terracap, por si só, não desloca a competência para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. No caso, trata-se de ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, o que atrai a competência da Vara do Meio Ambiente, nos termos do art. 34 da Lei 11.697/2008. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A coisa julgada não produz efeitos contra quem não integrou a relação processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506. Jurisprudência relevante citada: não há.” (Acórdão 2045573, 0708868-80.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Como se observa, o julgamento não determinou que o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF expedisse o mandado de imissão na posse do imóvel, e dele isso não pode ser nem implicitamente extraído. Em verdade, o julgado determinou tão somente que fosse admitida a TERRACAP nos autos como litisconsorte necessária, diante de seu interesse jurídico na demanda, bem assim que a competência fosse deslocada para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Por outro lado, no acórdão lavrado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo assistentes litisconsorciais do ora Reclamante no Agravo de Instrumento no 0708401-04.2025.8.07.0000 (Acórdão no 2092803), foi esclarecido que “5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao reconhecer, de um lado, a validade do título executivo judicial formado entre as partes originárias e, de outro, a ineficácia desse título em relação à TERRACAP, que demonstrou ser proprietária do imóvel em outra ação transitada em julgado e não participou da lide reivindicatória, aplicando-se a regra do art. 506 do CPC, a qual prevalece sobre o critério de anterioridade da execução. 6. A determinação de redistribuição do processo ao juízo competente (Vara do Meio Ambiente) visa a sanear o vício de competência absoluta, permitindo o prosseguimento da lide com a necessária integração da TERRACAP, o que não configura contradição com a manutenção da validade formal da sentença. 7. O reconhecimento da necessidade de a TERRACAP integrar o polo passivo da relação processual (na qualidade de litisconsorte necessário) constituiu enfrentamento suficiente do argumento de inadequação da via eleita, porquanto o interesse jurídico da empresa pública foi validado pelo Colegiado.” Do teor do voto da Exlma. Relatora, extrai-se que “(...) O comando de “processar e julgar a ação” no juízo competente não implica, necessariamente, a anulação de todos os atos processuais ou a reabertura da fase instrutória, mas sim o prosseguimento da lide no foro adequado, com a participação da litisconsorte necessária, conforme as regras processuais e de competência.”(grife). Desde logo, portanto, percebe-se que este TJDFT não determinou quais regras processuais deveriam ser seguidas após a integração da TERRACAP à ação reinvindicatória. Portanto, verifica-se que a decisão ora reclamada não afronta qualquer decisão deste Tribunal, dando apenas cumprimento à determinação da TERRACAP no polo passivo, como litisconsorte necessária, bem assim o prosseguimento do feito conforme as regras processuais que o Juízo reclamado entendesse pertinentes no caso. Reforça-se que, em nenhum momento, os últimos acórdãos proferidos pelo TJDFT determinaram o cumprimento da sentença proferida na ação reinvindicatória, notadamente os proferidos após o reconhecimento da titularidade da TERRACAP sobre o imóvel. Muito pelo contrário, reconheceram a ineficácia dessa sentença em relação à TERRACAP, o cancelamento da matrícula que dava origem ao título dominial do reclamante, assim como a existência de sentença transitada em julgado, em processo que contou com a participação do reclamante, no qual foi reconhecida a propriedade da TERRACAP sobre a área em litígio. Assim, se o reclamante discorda dos critérios processuais adotados pelo Juízo de origem para prosseguimento da ação após a integração da TERRACAP, deve então interpor o recurso cabível em face da nova decisão proferida, evidenciando a inadequação da via eleita nesta Reclamação, diante da notória ausência de afronta a decisão do TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO o processamento da presente Reclamação diante da inadequação da via eleita para impugnação da decisão reclamada. Intime-se. Dê-se ciência do Juízo Reclamado, à TERRACAP e ao Ministério Público. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora